Tribunal: TRF3
Processo: 5201786-97.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
264/740)

5201786-97.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 18/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 18/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA E IMEDIATAMENTE ANTERIOR À DATA DO SEU IMPLEMENTO ETÁRIO NÃO COMPROVADA. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora alega o exercício de suas atividades no meio rural em regime de economia familiar, juntamente com sua esposa desde longa data até os dias atuais e, para comprovar o alegado acostou aos autos cópia de notas fiscais, referente a venda de cereais e gado nos anos de 1986 a1988, 1993, 2000 a 2003 e 2014; escrituras de compra e venda de imóveis em nomes de terceiros e ITR do autor no ano de 2014, constando a propriedade com área de 4,8 hectares.

3. As oitivas de testemunhas alegaram de forma unanime conhecer o autor desde sua juventude e que naquelas épocas o autor já trabalhava na lavoura, plantando milho e feijão em terras da família, não souberam informar o tamanho da área e confirmaram que lá trabalhava apenas a família, não havendo contratação de empregados, cuja produção era destinada ao consumo da família e para venda, sendo mantida essas condições até a presenta data.

4. O conjunto probatório apresentado demonstra o trabalho rural do autor no meio rural, em regime de economia familiar somente até o ano de 2003, no cultivo de mudas de eucalipto, como produtor rural e o implemento etário se deu no ano de 2011, não restando comprovado o labor rural no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário, bem como verifico que a parte autora não reside no imóvel rural e não ficou claramente demonstrado que exercia atividade naquela propriedade, embora possuía notas em seu nome.

5. Observo que as notas fiscais de venda de produtos em nome do autor demonstram sua atividade no Sítio Ponte Alta, bairro do Pinheiro, no Município de Barra do Chapéu e o ITR em seu nome demonstra a propriedade de um imóvel rural em nome do autor denominado como Sítio Santa Tereza, no Bairro do Capivari em Itapetininga, ou seja, supostamente a posse de mais de uma propriedade em seu nome, visto constar ainda seu endereço na inicial como residente e domiciliado na Rua Rui Vieira de Moraes, n°172, Vila Carolina, Itapetininga/SP.

6. Quanto à prova testemunhal, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas ela não basta para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui.

7. Não vislumbro de forma clara e precisa o alegado trabalho do autor em regime de economia familiar e sim como produtor rural não compatível com o regime especial concedido aos trabalhadores rurais diaristas ou pequenos proprietários rurais em regime de economia de subsistência, tendo como renda e sobrevivência a produção em pequeno imóvel rural explorado exclusivamente pelos membros da família, aliando-se a este fato a ausência de provas constitutivas do direito ao período imediatamente anterior à data do seu implemento etário, devendo ser reformada a sentença, com a improcedência do pedido.

8. Considerando que o autor não demonstrou o trabalho em regime de economia familiar no período mínimo de carência e àquele imediatamente anterior à data do seu implemento etário, determino a reforma da sentença e a improcedência do pedido de aposentadoria por idade rural ao autor na forma requerida na inicial, pela ausência dos requisitos necessários para sua benesse.

9. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

10. Apelação do INSS provida.

11. Sentença reformada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5201786-97.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOEL NUNES DA COSTA

Advogado do(a) APELADO: GERSON VINICIUS PEREIRA - SP310691-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5201786-97.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOEL NUNES DA COSTA

Advogado do(a) APELADO: GERSON VINICIUS PEREIRA - SP310691-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido e condenou o requerido a pagar à requerente benefício previdenciário de aposentadoria por idade, a partir de 07/10/2015 (fl. 12), no valor de um salário mínimo vigente à época do pagamento. As prestações vencidas serão acrescidas de correção monetária, mês a mês, desde a data dos respectivos vencimentos, bem como de juros de mora, nos termos da lei (artigo 1o-F, da Lei 9.494/97, com a nova redação dada pela Lei 11.960/2009), contados da citação. Outrossim, condenou o requerido, ainda, ao pagamento das custas das quais não seja isento, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em dez (10%) por cento sobre o valor da condenação, excluídas as prestações vincendas (Súmula 111 do STJ).

O INSS interpôs recurso de apelação alegando que ainda que a parte apelada prove ter efetivamente trabalhado no meio rural há anos atrás, não tem direito ao benefício de aposentadoria rural por idade, previsto no art. 143, da Lei 8.213/91. Isso porque o art. 143 da Lei no 8213/91, tanto em sua redação originária como na atual, subordina o direito a aposentadoria rural aos trabalhadores rurais que comprovem, o efetivo exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento, no caso, à data do ajuizamento da ação (já que não houve requerimento administrativo), considerando que é norma transitória e excepcional, não comportando interpretação ampliativa. E no presente caso, a parte autora não juntou documentos que servissem de início prova material do exercício de atividade rural em período imediatamente anterior ao requerimento do benefício e desse modo, por não preencher os requisitos do artigo 143, não faz jus ao benefício, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada. Se mantida a sentença merece reparo a decisão, uma vez que o início do benefício deve ser fixado na data da citação e, em relação aos índices de correção monetária e juros de mora, o INSS pugna pela a observância da Lei n. 11.960/2009 ou seja, que a atualização monetária e juros obedeçam aos índices aplicados à caderneta de poupança, na forma da Lei n. 11.960/2009, bem como, na remota hipótese de manutenção da condenação, deve-se presumir como adequado e suficiente o percentual de 5% (cinco por cento) das prestações vencidas até a sentença meritória (Súmula n. 111, do STJ), como recompensa ao causídico pela defesa técnica dos interesses das partes por ele representadas.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5201786-97.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOEL NUNES DA COSTA

Advogado do(a) APELADO: GERSON VINICIUS PEREIRA - SP310691-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o no efeito devolutivo (considerando a tutela concedida no processado), devendo ser apreciado nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), bem como a demonstração do exercício de atividade rural, além do cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei (art. 201, § 7o, II, da CF/88 e arts. 48, 49, 142 e 143, da Lei no 8.213/91).

De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal. Ademais, para a concessão de benefícios rurais, houve um abrandamento no rigorismo da lei quanto à comprovação da condição de rurícola dos trabalhadores do campo, permitindo a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais para os filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

Cumpre ressaltar que, em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar destes qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido em razão de sua atividade.

O art. 143 da Lei n.o 8.213/1991, com redação determinada pela Lei n.o 9.063, de 28.04.1995, dispõe que: "O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício".

Saliento, ainda, que, segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

No caso dos autos, a parte autora, nascida em 07/02/1951, comprovou o cumprimento do requisito etário no ano de 2011. Assim, considerando que o implemento desse requisito se deu quando já havia encerrada a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, é necessária, após 31/12/2010, a comprovação do recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício.

No entanto, considerando que a autora alega que o labor campesino tenha se dado em regime de economia familiar (segurado especial), o trabalho rural eventualmente exercido poderá ser reconhecido mediante a apresentação de início de prova material, corroborado por prova testemunhal, consistente e robusta.

Cumpre salientar, nesses termos, que o trabalho rural exercido em regime de economia familiar, a fim de classificar a parte autora como segurada especial (e justificar a ausência de contribuições previdenciárias), pressupõe a exploração de atividade primária pelo indivíduo como principal forma de sustento, acompanhado ou não pelo grupo familiar, mas sem o auxílio de empregados (art. 11, VII, "a" e § 1o, da Lei 8.213/91).

Assim, nos termos do art. 11, VII, da Lei 8.213/91, consideram-se segurados especiais, em regime de economia familiar, os produtores, parceiros, meeiros, arrendatários rurais, pescadores artesanais e assemelhados, que exerçam atividades individualmente ou com auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos, ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo, residindo na área rural ou em imóvel próximo ao local onde a atividade rural é exercida e com participação significativa nas atividades rurais do grupo familiar.

No processado, a parte autora alega o exercício de suas atividades no meio rural em regime de economia familiar, juntamente com sua esposa desde longa data até os dias atuais e, para comprovar o alegado acostou aos autos cópia de notas fiscais, referente a venda de cereais e gado nos anos de 1986 a1988, 1993, 2000 a 2003 e 2014; escrituras de compra e venda de imóveis em nomes de terceiros e ITR do autor no ano de 2014, constando a propriedade com área de 4,8 hectares.

As oitivas de testemunhas alegaram de forma unanime conhecer o autor desde sua juventude e que naquelas épocas o autor já trabalhava na lavoura, plantando milho e feijão em terras da família, não souberam informar o tamanho da área e confirmaram que lá trabalhava apenas a família, não havendo contratação de empregados, cuja produção era destinada ao consumo da família e para venda, sendo mantida essas condições até a presenta data.

O conjunto probatório apresentado demonstra o trabalho rural do autor no meio rural, em regime de economia familiar somente até o ano de 2003, no cultivo de mudas de eucalipto, como produtor rural e o implemento etário se deu no ano de 2011, não restando comprovado o labor rural no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário, bem como verifico que a parte autora não reside no imóvel rural e não ficou claramente demonstrado que exercia atividade naquela propriedade, embora possuía notas em seu nome.

Observo que as notas fiscais de venda de produtos em nome do autor demonstram sua atividade no Sítio Ponte Alta, bairro do Pinheiro, no Município de Barra do Chapéu e o ITR em seu nome demonstra a propriedade de um imóvel rural em nome do autor denominado como Sítio Santa Tereza, no Bairro do Capivari em Itapetininga, ou seja, supostamente a posse de mais de uma propriedade em seu nome, visto constar ainda seu endereço na inicial como residente e domiciliado na Rua Rui Vieira de Moraes, n°172, Vila Carolina, Itapetininga/SP.

Cumpre salientar que, quanto à prova testemunhal, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas ela não basta para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui.

Nesse sentido, não vislumbro de forma clara e precisa o alegado trabalho do autor em regime de economia familiar e sim como produtor rural não compatível com o regime especial concedido aos trabalhadores rurais diaristas ou pequenos proprietários rurais em regime de economia de subsistência, tendo como renda e sobrevivência a produção em pequeno imóvel rural explorado exclusivamente pelos membros da família, aliando-se a este fato a ausência de provas constitutivas do direito ao período imediatamente anterior à data do seu implemento etário, devendo ser reformada a sentença, com a improcedência do pedido.

Assim, considerando que o autor não demonstrou o trabalho em regime de economia familiar no período mínimo de carência e àquele imediatamente anterior à data do seu implemento etário, determino a reforma da sentença e a improcedência do pedido de aposentadoria por idade rural ao autor na forma requerida na inicial, pela ausência dos requisitos necessários para sua benesse.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

Por esses fundamentos, dou provimento à apelação do INSS para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural ao autor, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO DE CARÊNCIA E IMEDIATAMENTE ANTERIOR À DATA DO SEU IMPLEMENTO ETÁRIO NÃO COMPROVADA. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

2. A parte autora alega o exercício de suas atividades no meio rural em regime de economia familiar, juntamente com sua esposa desde longa data até os dias atuais e, para comprovar o alegado acostou aos autos cópia de notas fiscais, referente a venda de cereais e gado nos anos de 1986 a1988, 1993, 2000 a 2003 e 2014; escrituras de compra e venda de imóveis em nomes de terceiros e ITR do autor no ano de 2014, constando a propriedade com área de 4,8 hectares.

3. As oitivas de testemunhas alegaram de forma unanime conhecer o autor desde sua juventude e que naquelas épocas o autor já trabalhava na lavoura, plantando milho e feijão em terras da família, não souberam informar o tamanho da área e confirmaram que lá trabalhava apenas a família, não havendo contratação de empregados, cuja produção era destinada ao consumo da família e para venda, sendo mantida essas condições até a presenta data.

4. O conjunto probatório apresentado demonstra o trabalho rural do autor no meio rural, em regime de economia familiar somente até o ano de 2003, no cultivo de mudas de eucalipto, como produtor rural e o implemento etário se deu no ano de 2011, não restando comprovado o labor rural no período imediatamente anterior à data do seu implemento etário, bem como verifico que a parte autora não reside no imóvel rural e não ficou claramente demonstrado que exercia atividade naquela propriedade, embora possuía notas em seu nome.

5. Observo que as notas fiscais de venda de produtos em nome do autor demonstram sua atividade no Sítio Ponte Alta, bairro do Pinheiro, no Município de Barra do Chapéu e o ITR em seu nome demonstra a propriedade de um imóvel rural em nome do autor denominado como Sítio Santa Tereza, no Bairro do Capivari em Itapetininga, ou seja, supostamente a posse de mais de uma propriedade em seu nome, visto constar ainda seu endereço na inicial como residente e domiciliado na Rua Rui Vieira de Moraes, n°172, Vila Carolina, Itapetininga/SP.

6. Quanto à prova testemunhal, pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que apenas ela não basta para a comprovação da atividade rural, requerendo a existência de início de prova material, conforme entendimento cristalizado na Súmula 149, que assim dispõe: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção do benefício previdenciário". Em suma, a prova testemunhal deve corroborar a prova material, mas não a substitui.

7. Não vislumbro de forma clara e precisa o alegado trabalho do autor em regime de economia familiar e sim como produtor rural não compatível com o regime especial concedido aos trabalhadores rurais diaristas ou pequenos proprietários rurais em regime de economia de subsistência, tendo como renda e sobrevivência a produção em pequeno imóvel rural explorado exclusivamente pelos membros da família, aliando-se a este fato a ausência de provas constitutivas do direito ao período imediatamente anterior à data do seu implemento etário, devendo ser reformada a sentença, com a improcedência do pedido.

8. Considerando que o autor não demonstrou o trabalho em regime de economia familiar no período mínimo de carência e àquele imediatamente anterior à data do seu implemento etário, determino a reforma da sentença e a improcedência do pedido de aposentadoria por idade rural ao autor na forma requerida na inicial, pela ausência dos requisitos necessários para sua benesse.

9. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

10. Apelação do INSS provida.

11. Sentença reformada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.